Tribunal: TJDFT
Processo: 0718422-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETÁRIO DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÕES SOBRE CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
1. O Secretário de Estado do Distrito Federal, que assina o edital do concurso e é autoridade competente para referendar os demais atos do certame, possui legitimidade passiva para o mandado de segurança impetrado com vistas à anulação de questões da prova (Lei 12.016/09 6o § 3o c/c LODF 105).
2. Não há direito líquido e certo à anulação de questões cujo conteúdo está previsto no edital como passível de cobrança na prova do concurso público.
3. Denegou-se a segurança.